Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730242-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, MIRNA SOUZA DOS ANJOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 48539075, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 66775165). O STF, por sua vez, devolveu os autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 417, apreciado sob a sistemática dos precedentes no ARE 640.525 (ID 65709605, p. 10/11). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que a questão da responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais “tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608” (Relator Ministro Presidente, DJe 31/8/2011), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019